Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-42.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000489-42.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

APELADO: ALEX SANTOS NAVARRO

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA RONCONI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização, movida por Alex Santos Navarro, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 4.720,00, decorrente de empréstimo fraudulento, e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. O autor alegou ter sido vítima de fraude bancária envolvendo clonagem de cartão e contratação de empréstimo com depósito em conta de terceiro, e apresentou boletim de ocorrência e protocolos de atendimento. A instituição financeira, por sua vez, não comprovou a regularidade do vínculo contratual referente ao empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a existência da relação jurídica para justificar a dívida imputada ao autor; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos morais decorrentes de fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações declaratórias negativas, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência da relação jurídica alegada, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, II), sendo desnecessário ao autor produzir prova diabólica da inexistência do débito.

A instituição financeira não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar que o empréstimo foi contratado pelo autor ou que o valor foi disponibilizado em sua conta, circunstância que corrobora a alegação de fraude.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente por defeitos na prestação de serviços, e a jurisprudência do STJ considera fraudes bancárias decorrentes de falha no sistema de segurança como fortuito interno, não sendo aptas a excluir a responsabilidade do banco (Súmula 479/STJ).

A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, em decorrência de débito inexistente, enseja dano moral presumido, sendo o quantum indenizatório arbitrado na origem (R$ 3.000,00) proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O réu em ação declaratória negativa tem o ônus de comprovar a existência da relação jurídica alegada, não podendo exigir do autor prova de fato negativo.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias, por configurar fortuito interno.

A negativação indevida do nome do consumidor em razão de débito inexistente caracteriza dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des(a). Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJ-DF, Apelação Cível 0710754-58.2018.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, j. 19.06.2019; TJ-BA, Apelação Cível 8117109-12.2022.8.05.0001, Rel. Des(a). Maria da Purificação da Silva, j. 26.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000489-42.2020.8.05.0079, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelad
O
ALEX SANTOS NAVARRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02